Tribunal: TRF3
Processo: 5025369-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
174/1006)

5025369-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025369-12.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MUL T LOCK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo.

O recorrente foi intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O comprovante foi apresentado fora do prazo e sem o recolhimento em dobro.

A decisão agravada não conheceu do recurso. A parte agravante sustenta que o preparo foi recolhido dentro do prazo e que a exigência de pagamento em dobro é indevida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação tempestiva do preparo impõe o recolhimento em dobro; e (ii) saber se a juntada extemporânea do comprovante de pagamento supre o vício, à luz da preclusão consumativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do preparo no momento oportuno enseja a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, com exigência de recolhimento em dobro.

A intimação para regularização foi expressa quanto à necessidade de pagamento em dobro. O valor recolhido não atendeu à determinação judicial.

A posterior juntada do comprovante de pagamento não supre a ausência de comprovação tempestiva. Incide a preclusão consumativa, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de juntada extemporânea do preparo, confirmando a deserção do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal impõe a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. A juntada extemporânea do comprovante de pagamento não supre o vício, em razão da preclusão consumativa. 3. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.007, § 4o; Resolução PRES 373/2020 do TRF 3a Região, art. 2o-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt nos EAREsp n. 2.370.250/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025369-12.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: MUL T LOCK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão do não pagamento integral do preparo.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Diante da ausência de comprovação do recolhimento no momento oportuno, o recorrente foi intimado para regularizar as custas com o seu pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007 §4o, do Código de Processo Civil.

O comprovante de pagamento apresentado após o prazo previsto na Resolução PRES 373/2020 do E. TRF 3a Região foi no valor de R$ 64,26 e não em dobro, como expressamente determinado.

Por esta razão, o recurso não foi conhecido, por deserção.

A agravante argumenta, em síntese, ser indevida a exigência de pagamento em dobro, uma vez que houve recolhimento das custas dentro do prazo e que a decisão que inadmitiu a comprovação intempestiva do preparo desconsidera a instrumentalidade do processo.

Não assiste razão ao agravante.

O simples recolhimento das custas no prazo, sem a sua devida comprovação nos autos no momento oportuno, acarreta a obrigação do pagamento do preparo em dobro, nos termos do § 4o, do art. 1.007 do CPC.

Por esta razão, o despacho foi expresso ao determinar o pagamento em dobro das custas, uma vez que, no prazo previsto no § 2o do art. 2o-A da Resolução PRES 373/2020 do E. TRF 3a Região, não foi comprovado o seu recolhimento, nos termos do § 4o, do art. 1.007 do CPC.

Ademais, é inadmissível a posterior comprovação do recolhimento das custas, mesmo que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.

2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência com fundamento na Súmula n. 168 do STJ.

2. A parte agravante sustenta que o recolhimento das custas foi efetuado tempestivamente, ainda que o comprovante tenha sido juntado posteriormente, e requer a reanálise do mérito dos embargos de divergência para afastar a pena de deserção.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea do comprovante de pagamento das custas processuais pode afastar a pena de deserção, considerando a preclusão consumativa e a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

4. O STJ mantém o entendimento de que a apresentação posterior do comprovante de pagamento das custas, ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo, não supre o vício, configurando-se a preclusão consumativa.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação posterior do comprovante de pagamento das custas processuais não supre o vício de ausência de comprovação no ato de interposição, configurando-se a preclusão consumativa. 2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, aplica-se apenas em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.02.2025; STJ, AgInt nos EAREsp 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28.05.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27.09.2022.

(AgInt nos EAREsp n. 2.370.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo.

O recorrente foi intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O comprovante foi apresentado fora do prazo e sem o recolhimento em dobro.

A decisão agravada não conheceu do recurso. A parte agravante sustenta que o preparo foi recolhido dentro do prazo e que a exigência de pagamento em dobro é indevida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação tempestiva do preparo impõe o recolhimento em dobro; e (ii) saber se a juntada extemporânea do comprovante de pagamento supre o vício, à luz da preclusão consumativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do preparo no momento oportuno enseja a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, com exigência de recolhimento em dobro.

A intimação para regularização foi expressa quanto à necessidade de pagamento em dobro. O valor recolhido não atendeu à determinação judicial.

A posterior juntada do comprovante de pagamento não supre a ausência de comprovação tempestiva. Incide a preclusão consumativa, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de juntada extemporânea do preparo, confirmando a deserção do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal impõe a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. A juntada extemporânea do comprovante de pagamento não supre o vício, em razão da preclusão consumativa. 3. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.007, § 4o; Resolução PRES 373/2020 do TRF 3a Região, art. 2o-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt nos EAREsp n. 2.370.250/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão